Tribunal: TJPA
Processo: 0800398-78.2020.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800398-78.2020.8.14.0055

APELANTE: GECILEIA SOARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DA APELANTE NO DELITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADA PRESA EM FLAGRANTE COM O REFERIDO ENTORPECENTE NÃO APRESENTANDO QUALQUER PROVA NO SENTIDO DE QUE A DROGA APREENDIDA SE DESTINAVA AO PRÓPRIO CONSUMO. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA IMPOSTA, NA PROPORÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), RESTANDO ASSIM A PENA DEFINITIVA DA RECORRENTE EM 09 (NOVE) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 915 (NOVECENTOS E QUINZE) DIAS MULTA, MANTENDO-SE INALTERADA A SENTENÇA EM SEUS DEMAIS TERMOS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO E MUDANÇA DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APELO COM PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento da recorrente no crime, ocorrendo a apreensão da substância entorpecente bem como sua prisão em flagrante, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2. Da desclassificação para uso próprio. A recorrente foi presa em flagrante delito com o referido entorpecente não apresentando qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo;

3. Da dosimetria. alterado o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva da recorrente em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias multa;

4. Os pleitos de aplicação da redução de pena, na terceira fase da dosimetria, conforme art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, bem como da mudança de regime para o menos gravoso, não merecem prosperar, restando comprovado que a apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, o que afasta a aplicação da referida causa de diminuição assim como da pretendida mudança de regime;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva da recorrente em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

G
ECILEIA SOARES DOS SANTOS
, inconformada com a sentença que a condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, bem como ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, capitulados no art. 33 da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteia a desclassificação do referido delito de tráfico para uso próprio. Pleiteia também a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal e por fim, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, além da mudança de regime para o menos gravoso.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 10.08.2020, por volta das 21h00min, no Bairro Padre Ângelo, no município de São Miguel do Guamá, os denunciados GECILEIA SOARES DOS SANTOS e BRENO VINICIUS OLIVEIRA, foram presos em flagrante delito quando estavam na posse de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”, prontas para serem comercializadas, em desacordo com a determinação legal. Que no dia e hora acima mencionados, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informação de que possivelmente estava havendo comercialização de entorpecentes em uma residência localizada no bairro Padre Ângelo. Diante disso, a equipe policial se dirigiu até o local e chegando até a referida residência, encontraram 02 (dois) indivíduos, posteriormente identificados como WILLIAN LUAN DA SILVA LIMA e BRENO VINICIUS OLIVEIRA, os quais tentaram empreender fuga, no entanto, logo foram abordados pelos Policiais. Ao realizar a abordagem e, durante a revista, a equipe policial encontrou 17 (dezessete) embalagens contendo substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de objetos que provavelmente são usados para a produção da droga, tais como: 01 (uma) balança 01 (uma) balança de precisão, material para embalagem das drogas e 01 (um) objeto conhecido popularmente como “narguilé”, além da quantia de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais). Ao serem indagados acerca da procedência dos entorpecentes, informaram que a droga foi adquirida em frente a quadra “Socyte do Nélio”, com uma mulher, posteriormente identificada como GECILEIA SOARES DOS SANTOS, ora denunciada. Em razão das informações dadas pelos nacionais, os Policiais Militares se dirigiram até a referida quadra e, chegando ao local, abordaram GECILEIA e durante a revista pessoal, encontraram em poder da mesma 01 (uma) embalagem contendo “COCAÍNA” e 01 (uma) embalagem contendo “MACONHA”. Em razão dos fatos, GECILEIA SOARES DOS SANTOS, BRENO VINICIUS OLIVEIRA e WILLIAN LUAN DA SILVA LIMA foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos legais.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

O artigo 28, da Lei nº 11.343/06, assim é definido;

“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas.”

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal da apelada ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder da recorrente, 01 (uma) embalagem contendo “COCAÍNA” e 01 (uma) embalagem contendo “MACONHA.

Não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois a ré, que foi presa em flagrante com o referido entorpecente não apresentou qualquer prova no sentido de que a droga apreendida se destinava ao próprio consumo, sendo que o ônus da prova, como sabido, é de quem alega, não merecendo, dessa forma, guarida, o pedido da recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso de entorpecentes.

Ademais, as circunstâncias em que as substâncias entorpecentes foram apreendidas demonstram que elas não se destinavam ao mero consumo pessoal, mas sim à comercialização, da forma como restou demonstrado nos autos, sendo que a acusada encontrava-se comercializando referido material entorpecente em frente a uma festa que estava ocorrendo em uma quadra do bairro Vila França, no Município de São Miguel do Guamá, ocasião em que um dos denunciados informou aos Policiais, onde a recorrente poderia ser encontrada, o que permitiu sua prisão em flagrante, afastando, dessa forma, o pleito de desclassificação do crime de tráfico para uso próprio.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado para o crime da apelante, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas, porém, calculada equivocadamente, em prejuízo da recorrente. Com efeito, tendo em vista que o STJ, em atenção ao princípio da proporcionalidade, vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto), deve ser recalculada, portanto, a dosimetria da pena em sua primeira fase.

Assim, tendo sido valoradas e corretamente fundamentadas desfavoravelmente 05 (cinco) circunstâncias judiciais, (natureza da droga, culpabilidade, personalidade, conduta social e circunstâncias do crime), sendo esta agora calculada na proporção correta, a pena base ficará, portanto, redefinida em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias multa. A pena intermediária se mantém neste patamar, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Sendo também mantida na terceira fase a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias multa, não se aplicando a causa especial de diminuição, discorrendo sobre o aludido pedido mais a frente, mantendo-se, por fim, a sentença em seus demais termos,

DA APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06 BEM COMO DA MUDANÇA DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 além da mudança de regime de cumprimento da pena para o regime menos gravoso. Referidos pleitos não merecem guarida.

Através das provas acostadas nos autos, restou demonstrado que a apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas, considerando, desta forma, a natureza das drogas apreendidas (cocaína e maconha). Outrossim, constata-se pela certidão de antecedentes criminais da apelante, acostada aos autos, que ela responde a outros processos por crimes da mesma natureza, afastando-se, assim, a aplicação da referida causa de diminuição.

Por oportuno, o pedido de mudança de regime não encontra respaldo jurídico, tendo a pena definitiva da apelante ter ficado acima de 08 (oito) anos, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e concedo parcial provimento apenas para alterar o cálculo da pena imposta, na proporção de 1/6 (um sexto), restando assim a pena definitiva da recorrente em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 915 (novecentos e quinze) dias multa, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023